Tribunal: TJSP
Processo: 0002656-77.1997.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS INFERIORES (VARIZES). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - CONCAUSAL. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA EM RELAÇÃO A ESSA LESÃO.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O OBREIRO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO JUDICIAL AOS AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

ACIDENTE DO TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DE A APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO. RECURSOS ADESIVO DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por idade - Viabilidade em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002656-77.1997.8.26.0278; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS INFERIORES (VARIZES). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - CONCAUSAL. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA EM RELAÇÃO A ESSA LESÃO.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS INFERIORES (VARIZES). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - CONCAUSAL. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA EM RELAÇÃO A ESSA LESÃO.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O OBREIRO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO JUDICIAL AOS AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

ACIDENTE DO TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DE A APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ.
APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO. RECURSOS ADESIVO DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por idade - Viabilidade em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002656-77.1997.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante JOAO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o resultado do
julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora declinados. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18419
APELAÇÃO No 0002656-77.1997.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APELANTES: INSS E JOÃO PEREIRA DA SILVA
APELADOS: INSS E JOÃO PEREIRA DA SILVA
JUIZ DE 1o GRAU: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS
MEMBROS INFERIORES (VARIZES). AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL -
CONCAUSAL. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA EM RELAÇÃO A ESSA
LESÃO.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
DISACUSIA.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE LABORATIVA, O OBREIRO FAZ JUS
AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA
DA JUNTADA DO PRIMEIRO LAUDO JUDICIAL AOS
AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO
COM APOSENTADORIA POR IDADE. VIABILIDADE,
NO CASO EM TESTILHA, EM RAZÃO DA ECLOSÃO
DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA,
ANTERIORMENTE
AO
ADVENTO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DE
A
APOSENTADORIA
TER
OCORRIDO
POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA
NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL
DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, PASSANDO,
TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA
DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI
No
11.960/2009.
APLICAÇÃO
A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA
A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA,
PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 15%, INCIDINDO
SOBRE
AS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
ATÉ
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BASE NA SÚMULA
111 DO E. STJ.
APELO
AUTÁRQUICO
IMPROVIDO.
RECURSOS
ADESIVO DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-
acidente com aposentadoria por idade - Viabilidade em
razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente
ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 -
Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a
superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação sobre o precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.296.673/MG), Tema no 555, STJ, consolidado na Súmula no 507 do STJ que concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem
anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida em 11.11.1997 pela Medida
Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997” (fls. 167).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Tributado o devido respeito ao entendimento contrário, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera essa matéria repetitiva, não
pode ser aplicado ao caso dos autos.
Não se trata, como se verá, de resistência em dar cumprimento às
decisões superiores, mas da constatação de que as razões utilizadas para o deslinde do
caso submetido à apreciação do Tribunal Superior não correspondem precisamente à
hipótese em tela.
O fato de a aposentadoria por idade ser posterior à Lei no 9.528/97,
isoladamente, não deve ser considerado suficiente para deixar de reconhecer o direito
adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Portanto, no caso em debate, apenas a morte é que seria motivo
para o encerramento do benefício acidentário.
Ora, a propósito do tema, recorde-se que a vedação da cumulação de
qualquer aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de novembro de
1997, pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, que
modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.213/91; trata-se,
portanto, de regra que se projeta para o futuro, sem alcançar fatos pretéritos, tanto mais
quando venham a ferir direito adquirido.
No caso dos autos, embora a aposentadoria por idade tenha sido
deferida posteriormente à norma proibitiva, o direito à obtenção do benefício perseguido
teve origem em eventos anteriores a novembro de 1997, razão pela qual antecede a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
nova e proibitiva, tendo, assim, um caráter vitalício; portanto, no caso em debate, a
aposentadoria não obsta, sem qualquer sombra de dúvida, a cumulação do auxílio-
acidente.
Impende consignar, por oportuno, não se ignorar a jurisprudência e o
teor da Súmula no 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em
31/03/2014:
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que
a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou
do trabalho”.
Contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data
anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Destarte, no caso em lume, perfeitamente viável a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por idade, pois o benefício - auxílio-acidente - foi
deferido com base em eventos anteriores à entrada em vigor da Lei no 9.528/97.
Em suma, ou o benefício inaugural - auxílio-acidente - é anterior a 12
de novembro 1997, exatamente como se sucede no caso em desate, tendo, assim, um
caráter vitalício, de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que haja uma
aposentadoria; ou então, caso isso não ocorra, não haverá viabilidade da cumulação
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho integralmente o
resultado do julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora
declinados. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator